Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC AO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por menor, representada por sua genitora, contra sentença que julgou extinto cumprimento de sentença de obrigação alimentar sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, determinando a retirada de todas as constrições realizadas (adjudicação de veículo e bloqueios de valores via SISBAJUD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da parte exequente em processo de cumprimento de sentença de alimentos autoriza a extinção por abandono da causa no caso concreto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 924 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de extinção da execução, não incluindo a inércia da parte exequente no rol de causas extintivas.
4. O abandono da causa, previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é hipótese restrita ao processo de conhecimento, não se aplicando aos processos executivos ou ao cumprimento de sentença.
5. Configurada a inércia da parte exequente e não sendo localizados bens penhoráveis ou o devedor, o caso é de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso II, do Código de Processo Civil, e posterior arquivamento dos autos, dando-se início à contagem do prazo prescricional, em conformidade com os §§ 1o a 4o do mesmo artigo.
6. No caso concreto, foram realizados atos executórios concretos e exitosos, consistentes na adjudicação de veículo e bloqueios de valores via SISBAJUD.
7. Tratando-se de crédito alimentar destinado à subsistência de criança ou adolescente, a interpretação das normas processuais deve privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da prioridade do melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e provida para desconstituir a sentença e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: 1. As causas de extinção da execução e do cumprimento de sentença estão discriminadas taxativamente no artigo 924 do Código de Processo Civil, de modo que a inércia da parte exequente não enseja a extinção do processo por abandono da causa, hipótese restrita ao processo de conhecimento prevista no artigo 485, inciso III, do mesmo diploma legal. 2. Configurada a inércia da parte exequente e não sendo localizados bens penhoráveis ou o devedor, o caso é de suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso II, do Código de Processo Civil, e posterior arquivamento dos autos, com início da contagem do prazo prescricional intercorrente. 3. A aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento à execução, autorizada pelo artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não pode contrariar a sistemática própria da execução estabelecida nos artigos 921 e 924 do referido código. 4. Em se tratando de crédito alimentar destinado à subsistência de criança ou adolescente, a interpretação das normas processuais deve privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da prioridade do melhor interesse da criança.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 771, parágrafo único; 921, II e §§ 1o a 4o; e 924.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036392, processo no 0005898-43.2010.8.07.0011, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 10.09.2025.